Tribunal: CARF
Processo: 15504.013997/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013997/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.785 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
EMERITA SETTE NAPIER MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
EXIGÊNCIAS FORMAIS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
DOCUMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde devem ser considerados como suficientes para fins
de comprovação das deduções de despesas médicas apenas nas hipóteses em
que contém as informações e os requisitos mínimos previstos na legislação de
regência, tais como nome, endereço, número de inscrição do CNPJ do
prestador do serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data da
emissão do recibo e assinatura do prestador do serviço.
A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede
que outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, o que não foi feito pelo sujeito
passivo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
DECLARAÇÕES
DE
AJUSTE
ANUAL.
INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013997/2010-44
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013997/2010-44

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem,de notificação de lançamento no 2008/872083826918710,
expedida contra EMÉRITA SETTE NAPIER MACIEL, portadora do CPF no 198.638.026-20,
referente ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2008, ano-calendário 2007, código
2904, no valor total de R$14.706,69, com juros de mora calculados até 30/07/2010.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 05/06, foi
glosado o valor de R$27.000,00, indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta
de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo discriminado:
- Antonio Alves Barbosa Mello Neto, CPF 689.096.916-20, R$12.000,00;
- Danielle Lopes Santos, CPF 054.351.436-67, R$15.000,00.
Segundo a autoridade lançadora, a despesa com o profissional Antonio Alves
Barbosa Mello Neto foi glosada por não constar na relação como profissional liberal e por não
apresentar DIRPF, enquanto a despesa com a profissional Danielle Lopes Santos foi glosada por
não constar recibos de pagamentos para o ano calendário 2007, enquanto no ano seguinte, 2008,
constam recibos para declaração que também está em malha.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/03 suscitando, em
síntese, as seguintes alegações:
- Que não poderia ser responsabilizada pela não entrega da declaração do Sr.
Antonio Alves Barbosa e nem penalizada no tocante à análise da declaração da Sra. Danielle
Lopes Santos;
- Que atendeu a todos os dispositivos legais para a devida dedução do imposto;
- Que gostaria de saber onde se encontrava presente a relação de profissional
liberal a que fez alusão a autoridade lançadora, uma vez que o regulamento do imposto de renda
não cita que os documentos de despesas médicas devem fazer parte desta lista.
A contribuinte entender por anexar à impugnação os documentos de fls. 11/21, os
quais, no seu entendimento, comprovariam a veracidade de suas alegações.
Em Acórdão de fls. 35, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte - Mg entendeu por julgar a impugnação parcialmente
procedente, uma vez que os recibos emitidos pelo profissional Antonio Alves Barbosa Mello
Neto apresentavam todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, de sorte que a
dedução de despesas médicas com o referido psicólogo, no montante de R$ 12.000,00, deveria
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013997/2010-44

ser reestabelecida. Por outro lado, a glosa das deduções de despesas médicas com a profissional
Danielle Lopes Santos deveriam ser mantidas, uma vez que os seus recibos não apresentaram o
endereço do prestador de serviços.
No final, o crédito tributário foi mantido em parte, no valor de R$ 4.125,00,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 26/03/2012 (fls. 43) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls. 45/46,
protocolado em 24/04/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que a recorrente sustenta, em síntese, o descumprimento por
parte da profissional Danielle Lopes Santos ao não indicar o endereço nos recibos não pode
ensejar tamanho rigor no que diz com a glosa das deduções de despesas médicas, bem assim que
tanto ela quanto a profissional agiram de boa-fé e, portanto, em nenhum momento tentaram
burlar o fisco, sem contar que ambas declaram em suas respectivas DIRFs o valor de R$
15.000,00 como valor pago e recebido.
A recorrente alega, ainda, que, à luz do princípio da proporcionalidade, os recibos
emitidos no exercício de 2006, apresentados à douta delegacia, não apresentam quaisquer
irregularidades.
Ainda em senda inicial, vale destacar que o que se encontra sob litígio é apenas a
dedução de despesas médicas com a profissional Danielle Lopes dos Santos, no montante de R$
15.000,00, haja vista que a autoridade julgadora de 1a instância acabou entendeu por
reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas relativas ao profissional Antonio Alves
Barbosa Mello.
Pois bem. É de se reconhecer, de logo, que a legislação do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013997/2010-44

I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013997/2010-44

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013997/2010-44

médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013997/2010-44

De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
Os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que contenham as
informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa RFB no
1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas
médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas
sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, a realização efetiva
dos respectivos pagamentos e/ou desembolsos com os serviços médicos.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se, de logo, que, no caso concreto, os motivos
que ensejaram a glosa das despesa médicas referentes a profissional Danielle Lopes Santos
foram justamente a falta de apresentação de recibos de pagamentos em relação ao ano-calendário
de 2007.
Quando do protocolo da impugnação, a ora recorrente anexou aos autos os recibos
de despesas com a cirurgiã-dentista Danielle Lopes Santos (fls.21/23), sendo que tais recibos não
apresentaram o endereço do prestador de serviços e também não indicavam o beneficiário ou
beneficiária do tratamento odontológico. A rigor, observe-se que, em sede recursal, a recorrente
entendeu por apresentar os mesmos recibos (fls. 50/54), os quais, aliás, não apresentam as
informações mínimas exigidas pela legislação de regência, já que não há ali a indicação do
endereço do respectivo profissional.
Observe-se, ainda, que a ausência do endereço em recibo deve ser considerada
como razão para ensejar a nação aceitação de tais documentos como meio de prova de despesas
médicas, nos termos do artigo 97, § 4o da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, de sorte que
nada impedia que a recorrente pudesse apresentar outras provas a exemplo da consulta aos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, o que não foi feito no caso.
Em relação às alegações de que tanto a recorrente quanto a profissional agiram de
boa-fé, é de se reconhecer que o descumprimento da legislação tributária ensejará, de plano, a
aplicação de sanção, independente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013997/2010-44

natureza e extensão dos efeitos do ato. No campo das sanções tributárias a regra geral é que a
culpa já é suficiente para a responsabilização do agente de acordo com o que prescreve o artigo
136 da Lei no 5.172/66, cuja redação transcrevo abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do CTN apenas dispensa a exigência de conduta dolosa como elemento
essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência,
imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen4:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).
Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do CTN é
objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho5:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).
De toda sorte, quero deixar claro que, nos termos do artigo 136 da Lei no
5.172/66, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, bastando, para
tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou imprudência).
A pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa.
E ainda que não tenha pretendido infringir a legislação, tinha tanto o dever de
cumpri-la, agindo de modo diverso, quanto a possibilidade de fazê-lo, de modo que responde,
suportando as consequências da infração, por ter agido com açodamento, inconsequência,
descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que caracterizam a já referida tríade
“imprudência, negligência ou imperícia”.

4 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
5 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013997/2010-44

Por fim, destaque-se que as alegações de que, à luz princípio constitucional
proporcionalidade, os recibos devem ser considerados de todo descabidas, uma vez que as
deduções de despesas médicas são regidas pelos artigos 8o, inciso I da Lei no 8.134/1990,
combinado com os artigos 8o da Lei no 9.250/1995 e, ainda, artigos 73 e 80 do Decreto no
3.000/99, os quais, diga-se, encontram-se plenamente válidos e vigentes e em consonância com
o próprio princípio constitucional da proporcionalidade.
Dito de outro modo, as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas a
partir das exigências que são previstas nos artigos supracitados, os quais, mais uma vez, não
estão por violar qualquer princípio constitucional e muito menos o princípio da
proporcionalidade.

Com base em todos os fundamentos expostos, entendo por manter a glosa em
relação às deduções de despesas médicas com a profissional Danielle Lopes Santos, já que os
respectivos recibos não apresentam as informações mínimas exigidas pela legislação de regência,
haja vista que não há ali a indicação do endereço do respectivo prestador dos serviços, quando,
nos termos do artigo 8o, § 2o, inciso III da Lei no 9.250/1995, combinado com os artigos 80, § 1o,
inciso III do Decreto no 3.000/99 e 97, inciso I da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, tal
informação é imprescindível para fins da dedução das respectivas despesas médicas do imposto
sobre a renda.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital